Tribunal: TJMT
Processo: 1021921-49.2024.8.11.0042
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021921-49.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[GABRIEL ALEX SOUZA BALDUINO - CPF: 059.187.551-95 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLAUDINEI JOSE VITTORAZI - CPF: 567.805.911-49 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIMAR REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 030.277.361-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MILENE SOUZA SENA - CPF: 567.862.391-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. FALSA IDENTIDADE. PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA E CONVERGENTE. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DESPROPORCIONAL. REDIMENSIONAMENTO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pela Defesa visando à absolvição do réu das imputações pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06) e falsa identidade (art. 307 do Código Penal), sob alegação de insuficiência probatória e de que a condenação estaria fundada exclusivamente em depoimentos policiais. Subsidiariamente, postulou a redução da pena. O acórdão manteve a condenação, mas redimensionou, de ofício, as penas fixadas na sentença, por entender excessiva a exasperação da pena-base diante dos antecedentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos de prova constantes nos autos são suficientes para a manutenção da condenação pelos crimes imputados e
,
(
ii
) verificar a correção da dosimetria da pena fixada na sentença, especialmente quanto à fração de aumento aplicada na primeira fase.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O conjunto probatório é robusto e convergente, formado por depoimentos harmônicos dos policiais militares colhidos sob contraditório, corroborados por circunstâncias objetivas (fuga, tentativa de descarte da droga, localização da sacola no local indicado), o que afasta a tese de versão isolada da acusação ou de
"armação
" policial.

4.
A apreensão de 55,44g de pasta base de cocaína fracionada, associada à presença de balança de precisão em funcionamento e ao comportamento do réu (
fuga e fornecimento de nome falso
), configura
indícios plurais e consistentes da destinação mercantil da droga, suficientes para a configuração do crime de tráfico.

5.
A jurisprudência não exige flagrante comercialização da droga ou posse direta para configuração do tipo do art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/06, bastando qualquer das condutas descritas no tipo penal acompanhada de indícios da finalidade de tráfico.

6.
Os depoimentos policiais, prestados em juízo e sob o crivo do contraditório, têm validade probatória plena, desde que coerentes e não infirmados por outros elementos, como no caso concreto.

7.
A pena-base do crime de tráfico foi fixada acima do mínimo legal com acréscimo de 2/6 por maus antecedentes, mas sem fundamentação concreta que justifique fração superior ao padrão de 1/6.

8.
A existência de duas condenações anteriores, por si só, não autoriza exasperação superior sem elementos qualitativos adicionais.

9.
A pena pelo crime de falsa identidade também carecia de fundamentação quanto à fração de aumento aplicada, devendo observar os mesmos critérios utilizados na dosimetria do crime de tráfico, com proporcionalidade.

10.
Considerando a prática de crimes distintos e sucessivos, aplica-se o concurso material (art. 69 do CP), com somatório das penas, prevalecendo o regime mais gravoso em razão da reincidência e dos antecedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Redimensionamento de ofício das penas.

Tese de julgamento:

“
A reunião de elementos objetivos e testemunhais harmônicos, ainda que consistentes apenas em depoimentos policiais, é apta a fundamentar condenação por tráfico de drogas, desde que submetida ao contraditório e corroborada por circunstâncias do flagrante
”
.

“
A exasperação da pena-base por maus antecedentes deve observar proporcionalidade, sendo inadequado o aumento superior a 1/6 sem motivação concreta adicional
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1021921-49.2024.8.11.0042

APELANTE: GABRIEL ALEX SOUZA BALDUINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto
pela Defensoria Pública
d
o Estado
d
e Mato Grosso, em favor

de
Gabriel Alex Souza Balduíno, contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 783 (setecentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/06 (tráfico de drogas) e art. 307 do Código Penal, em concurso material, com a agravante da reincidência específica, nos termos do art. 61, I, do CP
(id.

293750899
)
.

Nas razões recursais, postula, em síntese, a absolvição quanto ao delito de tráfico, por insuficiência de provas e negativa de autoria
(id
.
293750915
)
.

Alternativamente, requer a aplicação de regime
de cumprimento de pena
menos gravoso.

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo não provimento do apelo
(id.

293750917
)
.

A Procuradoria
-Geral
de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, também exarou parecer pelo desprovimento do recurso de apelação
(id.

299251392
)
.

É o Relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A Defesa sustenta que não há prova segura de que o apelante portava ou detinha, para fins de tráfico, a substância entorpecente apreendida, tampouco elementos que demonstrem, de forma inequívoca, a destinação mercantil da droga.

Sustenta, ainda, que a condenação estaria fundada exclusivamente em depoimentos de policiais, sem elementos objetivos que sustentem a imputação penal.

Todavia, tais alegações não se sustentam à luz do conjunto fático-probatório.

Conforme
se infere d
a sentença
,
a ação policial que culminou na prisão do recorrente teve início quando
policiais militarem
realizavam patrulhamento ostensivo no Bairro Lixeira
,
região sabidamente marcada por intenso tráfico de entorpecentes, conforme registros anteriores e depoimentos colhidos nos autos.

Nesse contexto, os policiais Claudinei José
Vittorazi
e Edimar Rezende de Oliveira

observaram o comportamento visivelmente nervoso
do apelante, que portava uma sacola plástica verde na mão direita, olhando repetidamente para os lados e para trás, como quem tenta antecipar uma abordagem iminente.

No momento exato em que lhe foi dada voz de abordagem, o réu arremessou a sacola sobre o telhado de uma residência e empreendeu fuga, invadindo imóveis vizinhos, quebrando telhados e pulando muros, até ser contido dentro de uma terceira casa pelos policiais.

A sacola foi imediatamente localizada no exato local indicado pelos agentes, contendo:

03 porções de pasta base de cocaína, fracionadas, totalizando 55,44 gramas;
01
balança de precisão em funcionamento, com resquícios da mesma substância;
e a
quantia de R$ 20,00 em dinheiro.

Por certo, a
reunião de elementos como a droga fracionada, a balança de precisão em pleno funcionamento, a fuga abrupta ao avistar a guarnição e, sobretudo, a localização imediata e precisa da sacola lançada, compõe um quadro probatório harmônico e eloquente, que aponta de forma inequívoca para a prática do tráfico de entorpecentes, afastando, com segurança, qualquer hipótese de mera posse para uso próprio.

A tentativa de desqualificar os elementos probatórios, alegando que a droga teria sido “
plantada”
pelos policiais, não encontra respaldo algum nos autos, revelando-se uma versão isolada, desprovida de qualquer indício de verossimilhança.

Importante destacar que não foi arrolada qualquer testemunha de defesa, tampouco apresentada prova documental que sustentasse a versão defensiva.

A narrativa do réu, nesse ponto, colide com a sequência lógica e cronológica dos acontecimentos
,
desde a abordagem até a localização do
material entorpecente
,
e contrasta com a segurança e harmonia dos testemunhos policiais.

O próprio apelante, na audiência de custódia, admitiu ter fornecido nome falso no momento da prisão
,
fato que não apenas compromete sua credibilidade, como reforça a intenção deliberada de dificultar sua identificação e conexão com os fatos narrados.

O uso de falsa identidade, aliado à tentativa de fuga e ao descarte do objeto ilícito, denota comportamento típico de quem busca se desvencilhar de uma situação flagrantemente incriminadora.

Ademais, cumpre sublinhar que a jurisprudência pátria não exige a apreensão da droga em poder direto do agente ou a comprovação de atos concretos de comercialização para caracterizar o delito previsto no art. 33 da Lei de Drogas, bastando, para tanto, a demonstração segura de qualquer das condutas descritas no tipo penal
,
posse, guarda, transporte, entrega, oferecimento ou preparo da substância
,
desde que acompanhadas de circunstâncias que revelem a finalidade mercantil.

No caso em apreço, a presença de balança de precisão em pleno funcionamento, a forma fracionada das porções, a conduta de fuga imediata ao perceber a presença policial, o lançamento do objeto ilícito no telhado, a atuação em área sabidamente sensível ao tráfico e a ausência de qualquer elemento indicativo de consumo pessoal, constituem, em conjunto, indícios plurais, convergentes e consistentes da destinação da droga à mercancia.

Em reforço, destaca-se que o tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06, é de natureza múltipla ou de ação alternativa, de modo que a prática de qualquer das condutas previstas no tipo
,
mesmo que isoladamente
,
já é suficiente para configurar o crime de tráfico.

Importa também mencionar que, embora a Defesa sustente a insuficiência da prova por basear-se exclusivamente em relatos de policiais, tal argumento não encontra guarida no ordenamento jurídico brasileiro, especialmente quando os depoimentos são prestados em juízo, sob o crivo da ampla defesa, sem máculas de parcialidade e em consonância com os demais elementos do caderno probatório.

Por fim, não se pode perder de vista que o direito penal não opera em um universo abstrato e hipotético, mas sim diante de situações concretas, cuja complexidade exige interpretação contextualizada e análise do conjunto de indícios relevantes.

A estrutura argumentativa da Defesa, pautada em alegações genéricas e desprovidas de qualquer substrato probatório, não logra afastar a higidez da prova produzida, tampouco abala a certeza judicial construída a partir de elementos objetivos e harmônicos entre si.

Logo, diante da materialidade comprovada por laudo pericial, da autoria demonstrada por prova testemunhal firme e
,
da ausência de qualquer elemento que enseje dúvida razoável, a condenação do apelante deve ser mantida integralmente quanto à configuração do delito de tráfico, como medida de justiça e segurança jurídica.

Redimensionamento da pena de ofício
.

Superada a tese absolutória e mantida, com a devida segurança jurídica, a condenação do apelante pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06) e falsa identidade (art. 307 do Código Penal), cumpre a esta instância revisora, de ofício, revisar a dosimetria da pena fixada pelo juízo sentenciante, diante de vícios que comprometem sua proporcionalidade e coerência com os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e por esta Primeira Câmara Criminal.

No tocante ao crime de tráfico de entorpecentes, observa-se, de início, que a pena-base foi fixada em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Tal quantificação foi resultado do acréscimo de 2/6 (dois sextos) sobre o mínimo legal (05 anos), com fundamento exclusivo na valoração negativa dos antecedentes criminais, indicados por duas condenações pretéritas transitadas em julgado
,
uma delas pelo crime de roubo majorado (Processo no 2000647-46.2023.8.11.0042) e outra por tráfico, conforme declarado na sentença
.

Entretanto, ainda que tais condenações legitimem

a exasperação da pena-base, a fração utilizada
,
2/6
,
mostra-se excessiva diante da orientação majoritária dos Tribunais Superiores, que têm reiteradamente decidido que, na ausência de fundamentação excepcional e concreta, o parâmetro razoável e proporcional para o aumento por uma única circunstância judicial negativa é de 1/6 (um sexto).

Na espécie, embora o juízo de origem tenha mencionado o fato de o réu possuir três condenações criminais
,
sendo duas utilizadas como antecedentes e uma como reincidência, tal circunstância não justifica, por si só, a elevação da pena-base para além do critério-padrão, já que os maus antecedentes são considerados como um único vetor do art. 59 do Código Penal, ainda que lastreados em mais de uma condenação.

Por tal premissa, m
esmo que o agente tenha duas ou mais condenações pretéritas, desde que não utilizadas como reincidência, todas essas condenações servirão para valorar negativamente apenas um vetor
,
os antecedentes
,
não havendo base legal para aplicar aumento superior ao proporcional
.

Ademais, a sentença não explicitou elementos qualitativos diferenciadores entre essas condenações que pudessem justificar uma exasperação acima do usual.

Ao contrário, limitou-se a reconhecer os maus antecedentes como circunstância negativa e, a partir disso, aumentou a pena-base diretamente em
2/6
, sem motivação adicional, em aparente automatismo.

Ressalte-se que a simples existência de duas condenações pretéritas não autoriza o cômputo de fração majorada, pois o juízo da dosimetria exige ponderação, razoabilidade e análise individualizada, não podendo o número de condenações ser manipulado como fator matemático de cálculo.

Por essas razões, impõe-se a correção do excesso, com a fixação da pena-base em patamar condizente com um único vetor negativo
, em
1/6 acima do mínimo legal.

Dito isso, a pena do
crime de tráfico de drogas
deve ser readequada da seguinte forma:

1a fase – pena-base:
reconhecida 01 (uma) circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, correspondente ao acréscimo de 1/6 sobre o mínimo legal.

2a fase – agravantes e atenuantes
: reconhecida a agravante da reincidência específica (art. 61, I, CP), diante da condenação criminal transitada em julgado por tráfico, que não foi utilizada como antecedente. Sem atenuantes incidentes, aumento proporcional de 1/6.

A pena provisória passa a
06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e 679 (seiscentos e setenta e nove) dias-multa.

3a fase – causas de aumento/diminuição: inexistentes
.

De tal modo, a pena definitiva pelo delito de tráfico fica
em
06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e 679 (seiscentos e setenta e nove) dias-multa
, em regime fechado
, diante da reincidência e maus antecedentes.

Em relação ao crime de falsa identidade (art. 307 do Código Penal), também se impõe correção quanto à forma como foi fixada a pena.

A sentença estabeleceu, de modo apenas referencial, uma pena de 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, sem apresentar com clareza a fração aplicada sobre o mínimo legal nem a motivação para eventual majoração superior a 1/6.

Conforme se observa
da
sentença
,
a única circunstância judicial negativada foi novamente a dos maus antecedentes, utilizados de forma cumulativa nos dois crimes
.

Assim, para garantir uniformidade e equilíbrio na fundamentação da dosimetria, fixo a pena do crime de falsa identidade com base no mesmo critério de aumento:

1a fase – pena-base:
pena mínima de 03 (três) meses de detenção, acrescida de 1/6 pelos maus antecedentes, totalizando 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

2a fase – agravantes e atenuantes
: reconhecida a reincidência específica, com aumento de 1/6, elevando a pena para 03 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção.

3a fase – sem causas de aumento ou diminuição
.

Pena definitiva para o crime de falsa identidade:
03 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção, a ser cumprida, em tese, em regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §2o, "c", do Código Penal.

Por fim, considerando que os crimes foram praticados em contextos distintos e sucessivos
,
o tráfico de drogas antecedido pela tentativa de ocultação da própria identidade do agente, incide na espécie a regra do concurso
material (art. 69 do Código Penal), impondo-se a soma das penas privativas de liberdade.

A pena de detenção pelo crime de falsa identidade, embora de menor gravidade, deve ser absorvida para fins de fixação do regime inicial, de modo que se impõe o cumprimento unificado da pena no regime fechado, em respeito à lógica do sistema progressivo.

Pelo exposto, conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito
, RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
,

em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
mantendo-se
incólume
a condenação pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06) e de falsa identidade (art. 307 do Código Penal)
. T
odavia,

DE OFÍCIO
,

REDIMENSIONO AS PENAS
,
nos seguintes termos:

p
elo crime de tráfico de drogas, fixo a pena definitiva em 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 679 (seiscentos e setenta e nove) dias-multa, à razão mínima legal;
p
elo crime de falsa identidade, fixo a pena definitiva em 03 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção, em regime inicial aberto, sem substituição por penas restritivas de direitos, em razão da reincidência
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025